Tribunal: STF
Processo: HC 218566
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.8.2022, por Jadde Marcelly Ladeia da Silva e outros, em benefício de Jhon Alife Sena da Silva, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 8.8.2022, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 761.576/BA.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 20.6.2022, o paciente foi preso em flagrante, convertida a prisão em preventiva, por tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), quando flagrado com “10 pinos de cocaína, 05 pedras de crack e a quantia de R$ 128,00 (cento e vinte e oito reais)”.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça da Bahia, sustentando ilegalidade na prisão preventiva, denegado em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR. PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTOCICLETA FURTADA APREENDIDA EM FRENTE À RESIDÊNCIA DO PACIENTE APÓS DELAÇÃO DE USUÁRIO QUE AFIRMOU TER TROCADO O VEÍCULO POR DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ANTE A PRESENÇA DOS DEMAIS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Em relação à alegação de invasão de domicílio, nota-se que não há nos autos elementos capazes de comprovar, de plano, tal violação. Nesse sentido, a análise dessa situação demandaria a deflagração de instrução probatória incompatível com o rito deste remédio constitucional, razão pela qual não se conhece do pedido de declaração de ilegalidade da prisão com base no fundamento de suposta violação de domicílio. Observa-se presente o fumus comissi delicti (aparência do delito), com a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria através dos documentos acostados aos autos. 



    Outrossim, presente o periculum libertatis, uma vez que o comportamento eleito viola concretamente a ordem pública, dando conta, as investigações preliminares, de que o indiciado não somente realiza o tráfico de drogas, mas, sobretudo, recebe em pagamento, pelo exercício da atividade ilícita, mercadorias e objetos provenientes de outros crimes, o que denota a gravidade do delito, dando a entender, neste momento, que sua liberdade coloca em risco considerável a sociedade, pois os elementos colhidos até então trazem indícios suficientes de que o mesmo se dedica à atividade criminosa e tem no crime um meio de vida. Desse modo, subsume-se o caso aos ditames do art. 312 do CPP, apresentando-se a prisão como instrumento de garantia da estabilidade social e harmonia da coletividade. A decisão se apresenta escorreita e, portanto, não autoriza a concessão do writ. Demonstrada a necessidade de prisão preventiva, como no caso em apreço, fica automaticamente descartada a possibilidade de aplicação das cautelares do art. 319 do CPP. Por fim, vale destacar que o argumento de que o Paciente ostenta condições subjetivas favoráveis e que, por este motivo, deve-lhe ser concedida liberdade, também não merece guarida, na medida em que é pacífico na jurisprudência que o fato de o acusado possuir residência fixa, ocupação lícita, bons antecedentes etc, não afasta a necessidade da segregação cautelar preventiva quando presentes os seus requisitos caracterizadores, como no caso vertente. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada” (doc. 8).



    Contra o julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 761.576/BA no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido a medida liminar requerida indeferida pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, em 8.9.2022. Consta da decisão:



    “(...)



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 



    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 



    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhes, no prazo legal, as informações pertinentes a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. Requisita-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 7) 



    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa insiste na revogação da custódia preventiva, afirmando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    Alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, afirmando ter o paciente bons antecedentes, com residência e emprego fixos. 



    Sustenta que, “no caso dos autos, mesmo que ausentes de autorização do Paciente/judicial, os policiais ainda assim ingressaram no domicílio do Paciente, não havendo sequer fundada suspeita do delito de tráfico ilícito de drogas”. 



    Estes o pedido e o requerimento:



    “a) Diante de todo o exposto, o Paciente REQUER seja a ordem de habeas corpus concedida liminarmente, ainda que de ofício, a fim de reconhecer a ilegalidade do ingresso dos policiais no domicílio do Paciente, e anulado o flagrante convertido em preventiva, a partir da busca domiciliar ilícita e todos os contornos dela decorrentes. b) Caso contrário, que seja concedida a Liberdade Provisória do Paciente, mediante imposição de medidas cautelares alternativas da prisão, de acordo com o artigo 319 do CPP, ainda que de maneira cumulativa”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 8.9.2022, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus 
n. 761.576/BA.



    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento deste pedido, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial, no qual está tendo regular tramitação o processo, seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.



    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    8. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. Não se comprova teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a justificar a antecipação do julgamento a se realizar no Tribunal de origem. 



    Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Considerou-se a gravidade em concreto do delito, evidenciada não somente pela qualidade e variedade de droga (10 pinos de cocaína, 05 pedras de crack), mas também pelas circunstâncias específicas do caso, em que o pagamento dos entorpecentes traficados se daria com produtos provenientes de outros delitos. Tem-se na decisão:



    “(...) constam dos autos que o indiciado tentou empreender fuga e foram encontrados entorpecentes em sua residência, tornando verossímil a delação de Danilo de Cristo Cardeal. Com efeito, denota-se que as investigações preliminares fazem crer que o indiciado não somente realiza o tráfico de drogas, mas sobretudo recebe em pagamento pelo exercício da ilícita atividade mercadorias e objetos proveniente de outros crimes. Com efeito, o local, a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas, e a apreensão de um veículo furtado e em tese trocado por entorpecentes, aliados à condição socioeconômica informada nesta audiência, dão a entender, neste momento, que sua liberdade coloca em risco considerável a sociedade, pois os elementos colhidos até então trazem indícios suficientes de que ele se dedica à atividade criminosa e tem no crime um meio de vida, até porque diz que está trabalhando” (fl. 4, doc. 9). 



    A segregação cautelar do paciente parece harmonizar-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a custódia preventiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.211-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 214.258-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.5.2022).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS – REINCIDÊNCIA. O flagrante, considerada a apreensão de porção substancial de droga, e a reincidência sinalizam a periculosidade, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – CONTRADITÓRIO. Observado o risco de frustração e a urgência inerente à medida, a prisão preventiva prescinde de prévia manifestação da defesa e de anterior ciência do destinatário. Precedente: habeas corpus nº 102.732, Pleno, de minha relatoria. DENÚNCIA – SENTENÇA – CONGRUÊNCIA – NARRATIVA. Válida é a sentença quando observada a denúncia” (HC n. 175.663, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV - Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V - Ordem denegada” (HC 
n. 139.214/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.4.2017).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva. 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva. 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.10.2013).



    Tem-se, portanto, fundamento idôneo para a manutenção da custódia preventiva, estando demonstrada motivação objetiva sobre a impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    10. A alegada nulidade da prova decorrente da suposta invasão de domicílio demandaria imprescindível reexame dos fatos e das provas dos autos a ser realizado no momento oportuno, a saber, na instrução criminal, não se prestando, para tanto, o habeas corpus. 



    Na espécie, com base nos testemunhos e nas circunstâncias específicas do caso, assentou-se que o flagrante seria decorrente da localização de uma moto furtada que estaria estacionada na porta da residência do paciente, que, identificado, teria empreendido fuga para o interior da residência na qual também localizados os entorpecentes apreendidos. Tem-se nos autos:



    “(...) o indiciado foi identificado e localizado a partir de um usuário de entorpecentes, que teria trocado uma moto furtada pela irrisória quantia de R$100,00, paga através de 05 ‘buchas de maconha’ e 05 ‘buchas de crack’. Segundo ainda o policial, a moto em questão estava estacionada em frente à casa do indiciado e quando o chamou a porta constatou que suas características físicas coincidiam com aquelas informadas pelo suposto autor do furto Danilo de Cristo Cardeal. Por fim, constam dos autos que o indiciado tentou empreender fuga e foram encontrados entorpecentes em sua residência, tornando verossímil a delação de Danilo de Cristo Cardeal” (fl. 4, doc. 9). 



    Justamente por estar a questão controvertida, ao indeferir a medida liminar requerida, o Desembargador Relator da impetração no Tribunal estadual assentou:



    “Em relação à alegação de invasão de domicílio, nota-se que não há nos autos elementos capazes de comprovar, de plano, tal violação. Nesse sentido, a análise dessa situação demandaria a deflagração de instrução probatória incompatível com o rito deste remédio constitucional, razão pela qual não se conhece do pedido de declaração de ilegalidade da prisão com base no fundamento de suposta violação de domicílio” (doc. 8).



    11. Com esse cenário e considerando as peculiaridades do caso, não se mostra possível antecipar-se a prova a ser produzida na instrução criminal para, desde logo, com supressão de instância, concluir-se pela alegada nulidade da prova, pela alegada invasão de domicílio.



    12. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento sobre os pedidos formulados pela defesa.



    Não há embasamento para se acolher, com supressão de instância, a pretensão de soltura ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora